Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000485-05.2020.8.11.0000
Recorrente: ELVIO ZANINI e OUTROS
Recorrido: AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELVIO ZANINI e OUTROS (id 53397985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40901454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PALAVRAS OFENSIVAS – ART. 78 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL – EXCLUSÃO DE PARTE ÍNFIMA – POSSE VELHA – PRETENSÃO POR ÁREA MAIOR – AQUISIÇÃO LITIGIOSA - REQUISITOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Sinônimos de “ocupantes ilegais” não se identificam com a hipótese descrita no caput do art. 78 do CPC, até porque são empregadas de modo corriqueiro nas lides possessórias. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Excluída da liminar pequena área por se tratar de posse velha, o mesmo não pode ocorrer em relação àquela adquirida da parte ré na Ação Possessória.” (TJMT, RAI 1000485-05.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração id 42187952 foram rejeitados, conforme acórdão id 45264463.
No id 46426458 foram apresentados novos Embargos de Declaração, que foram desprovidos, conforme acórdão id 50490467.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado os artigos 214 e 219, ambos do CPC/73, ante a ausência de citação dos antecessores possuidores dos recorrentes, inexistindo litigiosidade da coisa, ressaltando que a sucessão remonta ao ano de 1986, sendo que os Recorrentes se tornaram possuidores a partir de 2009.
Afirmam que há violação ao artigo 942 do CPC, uma vez que deve ser aplicada a técnica de julgamento ao caso concreto ante o julgamento não unânime ocorrido nos autos, que reformou a decisão de Primeiro Grau.
Afirma que houve afronta ao artigo 1.026, § 2o do CPC, uma vez que “se os segundos embargos foram respondidos, a despeito a continuidade da omissão dos primeiros embargos, obviamente foram necessários e úteis, afastando qualquer possibilidade de serem procrastinatórios.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53468450 e 53581964.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id 53819488.
As contrarrazões foram apresentadas – id 56402479.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“O Tribunal revigorou a liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravante e determinou o seu cumprimento tal como concedida pelo juízo de origem, ou seja, restituiu-lhe a posse do imóvel em litigio, exceto das terras na época ocupadas por Neci Martins Lima, porque há mais de ano e dia.
Ao conceder a tutela recursal, foi consignado que, por declaração dos próprios agravados, eles são sucessores de Neci em 100 alqueires, que correspondem a 484ha, os quais já foram resguardados quando deferida a liminar revigorada no respectivo AI.
Quanto ao restante da área pretendida nos Embargos de Terceiro, destacou-se que os documentos acostados no Recurso atestam que eles (agravados) são sucessores de integrantes do polo passivo da Ação Possessória.
Portanto, no tocante aos 484ha, que os agravados adquiriram de Neci, eles deverão ser mantidos no local até o desfecho da Ação Possessória, até porque assim constou da decisão que concedeu a liminar em 1999, e também no acórdão que deferiu o revigoramento.
Contudo, o mesmo não ocorre com o restante da ocupação dos agravados, uma vez eles mesmos confessam que adquiriram de uma das partes requeridas tanto na Ação Possessória que originou o presente Recurso como nas outras que a antecederam, inclusive com julgamento de mérito favorável à agravante.
E mais, apresentam cadeia sucessória da posse a partir do requerido na primeira Ação de Reintegração de Posse proposta pela agravante, deixando claro o descumprimento da sentença de procedência da possessória, com retorno à área, tanto é que ele foi novamente incluído nas Ações manejadas posteriormente, e ainda cedeu posse injusta, temerária e litigiosa para os agravados.
Diante desse contexto, que está devidamente comprovado pelos documentos aqui trazidos, não há como acolher a tese dos agravados, tampouco a condição de terceiro, como bem anotou o representante do Ministério Público quando postulou ao juízo originário a extinção dos respectivos Embargos de Terceiro.
Consoante o art. 300 do CPC, para o deferimento da antecipação de tutela provisória é imprescindível a demonstração do perigo de dano, do risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito.
Posto isso, dou provimento ao Recurso para revogar a tutela provisória concedida nos Embargos de Terceiro opostos pelos agravados.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento proposto pela ora Recorrida, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Manutenção de Posse proposta pela ora Agravante, por ocasião do cumprimento do revigoramento da liminar determinado pelo Tribunal de Justiça, deferiu a tutela de urgência buscada pelos agravados em Embargos de Terceiro, excluiu a área de 2.911,9481ha e os manteve na posse da Fazenda Triunfo, todavia, em sede recursal, concluiu esta Corte pela reforma da decisão recorrida para o fim de, revogar a tutela provisória concedida nos Embargos de Terceiro opostos pelos agravados.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.